Tribunal: STJ
Processo: 5103505-88.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017007 - RS(2025/0299528-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
BRASILIA
GUAIBA
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
AQUILES E SILVA MACIEL - RS109422
MARCELO GASTAL SORUCO - RS130448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO TEIXEIRA FREIRE - RS072094
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO
ARAGAO
FERREIRA
DOS
SANTOS
-
MT015686A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA. PERECIMENTO. SEARA
INADEQUADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 338cf7fb-4d28-41b7-a06f-753d788a1a2e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017007 - RS(2025/0299528-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA
BRASILIA
GUAIBA
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
AQUILES E SILVA MACIEL - RS109422
MARCELO GASTAL SORUCO - RS130448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LEONARDO TEIXEIRA FREIRE - RS072094
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO
ARAGAO
FERREIRA
DOS
SANTOS
-
MT015686A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E DESCONSTITUTIVA. PERECIMENTO. SEARA
INADEQUADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAIBA LTDA.
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado:
"NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E
DESCONTITUTIVA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERESSE
DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO.
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICAÇÃO.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE PERECIMENTO PARCIAL DAS
GARANTIAS
COM
A
CORRELATA
DESCONSTITUIÇÃO.
SEARA
INADEQUADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença que, reconhecendo a ausência de renúncia às garantias em face
do ajuizamento de execução de título extrajudicial pelo credor de dívida
Documento eletrônico VDA54118005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ad3489a1-d9a2-43a0-b8f4-e792a38c4d5c

garantida por alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos,
inclusive quanto à pretensão de declaração de perecimento parcial dos bens
dados em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber
se o ajuizamento de execução extrajudicial por credor de dívida garantida
por alienação fiduciária, cujos créditos foram excluídos da recuperação
judicial da executada, importa em renúncia às correlatas garantias, bem
como quanto à possibilidade de declaração e consequente desconstituição
parcial das garantias em face do perecimento parcial dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso interposto pela parte apelante
preenche, suficientemente, os requisitos erigidos pelo código de processo
civil, impondo-se o afastamento da prefacial de não conhecimento suscitada
em sede contrarrecursal.
4. Não resta configurada hipótese de falta de interesse de agir quanto ao
reconhecimento da coisa julgada, uma vez que, com efeito, restou afastada
tal hipótese, insurgindo-se a recorrente quanto à conclusão sentencial, e não
propriamente quanto ao reconhecimento da coisa julgada.
5. Cerceamento de defesa que não resta configurado, uma vez que a prova
pericial se revelou despicienda à luz da conclusão sentencial pela
inadequadação da seara para discussão quanto ao eventual perecimento
dos bens dados em garantia.
6. Conforme exegese jurisprudencial, 'o credor de dívida garantida por
alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial
de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar
renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos'
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.938.122/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
7. E, no caso, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, 'mas a
mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título
extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do procedimento
próprio de excussão dos bens fiduciários' (AgInt no AREsp n. 2.508.495/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
.
21/10/2024)
8. A pretensão de penhora de numerário, outrossim, desserve a alterar tal
entendimento, uma vez que, como visto, assentada a possibilidade de
execução judicial sem renúncia das garantias, a pesquisa de valores por
meio do Bacen Jud constitui consectário lógico, assim como não pode o
decurso do tempo, ausente pagamento do débito, ser evocado pela parte
devedora em seu favor.
9. A discussão quanto à diminuição da garantia em razão do perecimento
dos bens é matéria a ser oportuna e eventualmente dirimida na seara
executiva (em que solicitada a penhora dos bens dados em garantia), não
havendo razão para a questão ser perquirida nestes autos, seja por
ausência de utilidade, seja porque, acaso verificada essa hipótese, também
no âmbito executivo se poderá buscar outros bens aptos a satisfazer o
crédito perseguido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 'O ajuizamento de execução de título executivo
extrajudicial não importa, por si só, em renúncia tácita às garantias
fiduciárias, tratando-se de faculdade do credor.
A pretensão de discutir o perecimento parcial das garantias é matéria a ser
oportuna e eventualmente dirimida em sede executiva, já que, naqueles
autos, postulada a penhora dos bens dados em garantia'.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.938.122/SP,
e
"
AREsp n. 2.508.495/SP
REsp n. 1.338.748/SP. (e-STJ fls.
)
2.023/2.024
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a agravante aponta
2.026/2.042
violação dos artigos 3o, 19, I, e 20, do Código de Processo Civil, os quais asseguram à
recorrente a apreciação de seu pleito declaratório, apto à formação de coisa julgada.
Requer, nesse sentido, a apreciação direta do pedido de cunho declaratório
objeto da ação,
"(...) de forma a ver declarada que a alienação fiduciária dos bens
perecidos, não constantes na avaliação, extinguiu-se e que a garantia
fiduciária relativa aos bens remanescentes deve se limitar ao valor de R$
Documento eletrônico VDA54118005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ad3489a1-d9a2-43a0-b8f4-e792a38c4d5c

1.833.390,00 (um milhão oitocentos e trinta e três mil trezentos e noventa
reais), valor dos bens que ainda não pereceram." (e-STJ fl. 2.042)

Contrarrazões às e-STJ fls. 2.045/2.069.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não comporta conhecimento.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
E, adianto, não merece guarida a irresignação.
Colhe-se da bem lançada fundamentação da r. sentença o que
segue:
Mérito
Ainda que não haja coisa julgada, é inegável que o
assunto já foi debatido pelo segundo grau de jurisdição, o que
não pode ser ignorado, mesmo porque concordo integralmente
com a argumentação e conclusões. Por oportuno, transcrevo a
ementa
do
Agravo
de
Instrumento
no
0205251-
78.2018.8.21.7000:

Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Créditos
com garantia fiduciária. Inviabilidade de submissão aos efeitos
da recuperação judicial. Incidência do
§ 3o, da LRF.
art. 49,
Renúncia à garantia fiduciária não configurada. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.(Agravo de
Instrumento, No 70078400397, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 11-10-
2018).
A parte autora argumenta que ao ajuizar a ação de
execução, o banco renunciou tacitamente às garantias
fiduciárias, o que tornaria as alienações fiduciárias ineficazes.
Contudo, não há respaldo legal que suporte a tese de renúncia
tácita às garantias fiduciárias exclusivamente pelo ajuizamento
de ação de execução. O artigo 5o do Decreto-
permite
Lei 911/69
que o credor fiduciário, ao invés da busca e apreensão, opte pela
execução do título extrajudicial sem que isso implique renúncia à
garantia fiduciária. A renúncia à garantia fiduciária deve
ser expressa e inequívoca, o que não ocorreu no presente
caso.
Conforme bem observado pelo banco em petição
juntada no evento evento 42, PET1,

'(...) não se pode dizer que tenha ocorrido qualquer ato
incompatível com a vontade de manter a garantia, considerando
que a atuação do aqui Réu deixou evidente a pretensão de
satisfazer a totalidade do crédito e não de renunciar a garantia,
que inclusive integrou o pedido lá formulado. Assim, cai por terra
a alegação de que o Banco manifestou desinteressa pelas
garantias. Até mesmo porque própria Autora argumenta que os
valores da garantia são insuficientes para adimplir com a dívida
por ela confessada.'

Documento eletrônico VDA54118005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ad3489a1-d9a2-43a0-b8f4-e792a38c4d5c

A parte autora sustenta também que a execução das
garantias fiduciárias é incompatível com a opção pela via
executiva, defendendo que a opção do banco por buscar recursos
financeiros configuraria tal incompatibilidade. Entretanto,
admite-se a concomitância entre a execução de outros bens do
devedor e a execução de garantia fiduciária, desde que
resguardado o direito do credor à satisfação integral de seu
crédito. É possível a execução de Cédula de Crédito Bancário
garantida por alienação fiduciária e a penhora dos bens que
garantem esses contratos, não havendo o que se falar em perda
da garantia.
A alegação da autora sobre a insuficiência das
garantias fiduciárias para cobrir a totalidade da dívida é

infundada.
A insuficiência da garantia não extingue a dívida
principal nem desconstitui a garantia remanescente. A
comprovação da deterioração ou perda dos bens deve ser
objetiva e detalhada, o que não foi feito adequadamente
pela autora, nem pode ser tratada neste processo, mas sim
na própria execução. Além disso, o credor pode
complementar a execução com outros bens do devedor,
mantendo seu direito de buscar a satisfação integral do
crédito, conforme o artigo 835 do CPC.
Diante de todo o exposto, verifico que os argumentos
apresentados pela parte autora não encontram respaldo jurídico
para desconstituir as garantias fiduciárias ou para sustentar a
alegação de renúncia tácita do credor.
Assim, todos os pedidos formulados pela autora são
improcedentes, devendo a ação ser julgada improcedente.
Pouco resta a acrescer, mas há pontos a aclarar.
(...)
A pretensão de penhora de numerário, outrossim, não infirma a
conclusão aqui obtida, uma vez que, como visto, 'o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução
extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral',
sendo a pesquisa de valores por meio do Bacen Jud consectário lógico de tal
conclusão.
O decurso do tempo, por outro viés, não está elencado como fator
a denunciar a renúncia das garantias, como sugere a parte recorrente,
sendo, em verdade, um fato decorrende do concurso direto da parte
devedora, que não quitou o seu débito, de modo que não pode ser por ela
evocado em seu favor.
De resto, convirjo com o entendimento sentencial no sentido
de que a discussão quanto à diminuição da garantia em razão do
perecimento dos bens é matéria a ser oportuna e eventualmente
dirimida na seara executiva (em que, como visto, solicitada a
penhora dos bens dados em garantia), não havendo razão para a
presente questão ser perquirida nestes autos, seja por ausência de
utilidade, seja porque, acaso verificada essa hipótese, também no
âmbito executivo se poderá buscar outros bens aptos a satisfazer o
crédito perseguido." (e-STJ fls.
)
2.020/2.022

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17% (dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
Documento eletrônico VDA54118005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ad3489a1-d9a2-43a0-b8f4-e792a38c4d5c

É o voto.
Documento eletrônico VDA54118005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ad3489a1-d9a2-43a0-b8f4-e792a38c4d5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.017.007 / RS
Número Registro: 2025/0299528-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51035058820228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA BRASILIA GUAIBA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
AQUILES E SILVA MACIEL - RS109422
MARCELO GASTAL SORUCO - RS130448
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : LEONARDO TEIXEIRA FREIRE - RS072094
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - MT015732A
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - MT015686A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 21a5e0c5-cd8a-4a37-9cb2-dbc96e796573

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 21a5e0c5-cd8a-4a37-9cb2-dbc96e796573